Tribunal: TJES
Processo: 5005092-06.2022.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO
Órgão julgador: CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2022-07-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5005092-06.2022.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: ELLIZEU MONTEIRO DE OLIVEIRA
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE VITORIA - COMARCA DA CAPITAL - 2ª VARA CRIMINAL
RELATOR(A
):
CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO
Composição de julgamento: 027 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Relator / 003 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / 008 - Gabinete Des. NEY BATISTA COUTINHO - NEY BATISTA COUTINHO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
habeas corpus
impetrado

em favor de ELIZEU MONTEIRO DE OLIVEIRA, contra suposto ato coator imputado ao JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DE VITÓRIA, o qual vem mantendo a prisão preventiva do paciente nos autos da ação penal nº. 0015068-84.2021.8.08.0024, na qual responde pela prática dos crimes previstos nos arts. 33 e 35, c/c art. 40, III, da Lei 11.343/06.

O impetrante sustenta que há excesso de prazo para a conclusão da instrução, o que evidencia ilegalidade da prisão e enseja, a seu ver, a necessidade de soltura do paciente. Também aduz que não se fazem presentes os requisitos da prisão preventiva no caso concreto, asseverando que o paciente é primário e possui condições pessoais favoráveis. Requer, assim, a concessão da ordem, para que o paciente seja colocado em liberdade.

Uma vez indeferida a liminar, a autoridade apontada como coatora prestou as devidas informações e a Procuradoria de Justiça manifestou-se pela denegação da ordem.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de
habeas corpus
impetrado

em favor de ELIZEU MONTEIRO DE OLIVEIRA, contra suposto ato coator imputado ao JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DE VITÓRIA, o qual vem mantendo a prisão preventiva do paciente nos autos da ação penal nº. 0015068-84.2021.8.08.0024, na qual responde pelos crimes previstos nos arts. 33 e 35, c/c art. 40, III, da Lei 11.343/06.

O impetrante sustenta que há excesso de prazo para a conclusão da instrução, o que evidencia ilegalidade da prisão e enseja, a seu ver, a necessidade de soltura do paciente. Também aduz que não se fazem presentes os requisitos da prisão preventiva no caso concreto, asseverando que o paciente é primário e possui condições pessoais favoráveis. Requer, assim, a concessão da ordem, para que o paciente seja colocado em liberdade.

Uma vez indeferida a liminar, a autoridade apontada como coatora prestou as devidas informações e a Procuradoria de Justiça manifestou-se pela denegação da ordem.

Pois bem, após o regular trâmite do feito, não vejo motivos para alterar o posicionamento exarado em sede prefacial.

Conforme consignado naqu
ela oportunidade,
“segundo orientação pacificada nos Tribunais Superiores, a análise do excesso de prazo na instrução criminal será feita à luz do princípio da razoabilidade e da proporcionalidade, devendo ser consideradas as particularidades do caso concreto, a atuação das partes e a forma de condução do feito pelo Estado-juiz. Dessa forma, a mera extrapolação dos prazos processuais legalmente previstos não acarreta automaticamente o relaxamento da segregação cautelar do acusado”

(STJ, AgRg no HC 711.450/PE, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 15/03/2022, DJe 18/03/2022).

In casu
, o paciente foi preso em flagrante em setembro de 2021, tendo sido devidamente oferecida denúncia contra si em outubro de 2021, já tendo sido apresentadas na origem as defesas prévias de ambos os acusados, nos termos do art. 55 da Lei 11.343/06. Conforme informações prestadas pela autoridade apontada como coatora, foram apresentados diversos pedidos de liberdade na origem, e, atualmente, os autos estão na fase de agendamento de data para audiência e de intimação das partes acerca da decisão que recebeu a denúncia e indeferiu os pedidos de liberdade dos réus.

Logo, a meu ver, o feito está em regular tramitação, sem qualquer demonstração de demora injustificada ocasionada pela Acusação ou pelo Judiciário.

Acrescento que se trata de um processo que possui certa complexidade, em que, além do paciente, figura como réu outro indivíduo a ele supostamente associado na traficância.

Não bastasse isso, foram formulados na origem pedidos de liberdade pela Defesa, que, de certa forma, contribuem para o retardo da marcha processual, contexto em que é inviável reconhecer qualquer excesso de prazo caracterizador de constrangimento ilegal. Confira-se: STJ, RHC 72.113/RJ, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 21/02/2017, DJe 24/02/2017.

Assim sendo, afasto o alegado constrangimento ilegal por excesso de prazo.

Acerca dos requisitos para a manutenção da prisão preventiva do paciente, importante trazer à baila os fatos pelos quais foi ele denunciado na origem.

Conforme consta da peça exordial acusatória, lastreada nos elementos informativos coligidos em seara policial, em 17/09/2021, o corréu João Victor, nas proximidades de uma quadra poliesportiva e de uma academia popular, tinha consigo, guardava e transportava em uma pochete, 16 (dezesseis) pedras de
crack
, 15 (quinze) buchas de maconha, 18 (dezoito) pinos e 07 (sete) papelotes de cocaína, além de R$ 64,00 em espécie e de um rádio comunicador sintonizado na mesma frequência do rádio comunicador encontrado com o paciente, que atuava como olheiro e estava em uma região denominada “Matinha”, conhecida como ponto de observação e com visão panorâmica da entrada do Morro. Com o paciente ainda foram encontrados quatro fogos de artifício, usualmente utilizados para alerta no movimento da traficância.

A prova da materialidade do crime está latente nos autos originários, pelo auto de apreensão e pela juntada do laudo de exame químico definitivo dos entorpecentes apreendidos, e os indícios de autoria derivam dos elementos indiciários que deram amparo à denúncia, sobre os quais não há como esta Corte se imiscuir de forma aprofundada na via estreita do presente remédio constitucional, que não admite dilação probatória. Confira-se:
TJES, Classe: Habeas Corpus Criminal, 100210046890, Relator: ELISABETH LORDES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL,
J
ulgamento: 27/10/2021, Publicação: 08/11/2021
.

Acerca da garantia da ordem pública, a jurisprudência orienta que
“
s
ão fundamentos idôneos para a decretação da segregação cautelar no caso de tráfico ilícito de entorpecentes a quantidade, a variedade ou a natureza das drogas apreendidas, bem como a gravidade concreta do delito, o modus operandi da ação delituosa e a periculosidade do agente”
(STJ, AgRg no HC 723.793/SP, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUINTA TURMA, julgado em 15/03/2022, DJe 18/03/2022).

Embora com o paciente não tenha sido apreendida qualquer droga, ele atuava na traficância como olheiro, em aparente associação criminosa com o corréu, com quem foram encontrados entorpecentes variados, nocivos e em grande quantidade, situação que demonstra a gravidade concreta do delito pelo
modus operandi
e indica que a segregação cautelar é imprescindível para a garantia da ordem pública.

Também reputo que a prisão cautelar do paciente, atuante como olheiro no tráfico de drogas da região, é essencial para fazer cessar a atividade criminosa exercida no local, o que, consoante jurisprudência dos Tribunais Superiores, enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva.

Nesse sentido:
STF, Primeira Turma, HC n. 95.024/SP, relatora Ministra Cármen Lúcia, DJe 20/2/2009;
STJ,
RHC 144.284 AgR, Rel. Ministro EDSON FACHIN, SEGUNDA TURMA, DJe 27/08/2018;
STJ,
AgRg no RHC n. 149.783/CE, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 10/8/2021, DJe de 24/8/2021;
STJ,
RHC n. 156.535/PR, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 24/5/2022, DJe de 27/5/2022
.

Além disso, consta da denúncia cuja cópia foi colacionada pelo impetrante que o paciente já respondeu por três atos infracionais quando menor, e, conforme pacífica orientação do STJ,
“a preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente possuir maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade”
(STJ, AgRg no RHC n. 159.385/SC, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 24/5/2022, DJe de 27/5/2022).

Diante da higidez da fundamentação para a manutenção da segregação cautelar, tenho por inviável a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, sendo irrelevante, neste contexto, que o paciente ostente eventuais condições pessoais favoráveis.

Mutatis mutandis
:
STJ, AgRg no HC 684.790/ES, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 23/11/2021, DJe 26/11/2021
.

Ante o exposto, DENEGO a ordem postulada.

É como voto.

EMENTA

PENAL E PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. EXCESSO DE PRAZO NÃO CONFIGURADO. REQUISITOS DA PREVENTIVA PRESENTES. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. QUANTIDADE, NATUREZA E VARIEDADE DE DROGAS.
MODUS OPERANDI
. NECESSIDADE DE FAZER CESSAR A ATIVIDADE CRIMINOSA. REGISTROS DE ATOS INFRACIONAIS PRETÉRITOS.
PERICULUM LIBERTATIS
EVIDENCIADO. ORDEM DENEGADA.

1.
“Segundo orientação pacificada nos Tribunais Superiores, a análise do excesso de prazo na instrução criminal será feita à luz do princípio da razoabilidade e da proporcionalidade, devendo ser consideradas as particularidades do caso concreto, a atuação das partes e a forma de condução do feito pelo Estado-juiz. Dessa forma, a mera extrapolação dos prazos processuais legalmente previstos não acarreta automaticamente o relaxamento da segregação cautelar do acusado”

(STJ, AgRg no HC 711.450/PE, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 15/03/2022, DJe 18/03/2022).

2.
In casu
,o feito está em regular tramitação, sem qualquer demonstração de demora injustificada ocasionada pela Acusação ou pelo Judiciário, sendo necessário acrescentar que se trata de um processo que possui certa complexidade, em que, além do paciente, figura como réu outro indivíduo a ele supostamente associado na traficância, e que foram formulados na origem pedidos de liberdade pela Defesa, que, de certa forma, contribuem para o retardo da marcha processual, contexto em que é inviável reconhecer qualquer excesso de prazo caracterizador de constrangimento ilegal.

3. Sobre os requisitos do art. 312 do CPP, a prova da materialidade do crime está latente nos autos originários, pelo auto de apreensão e pela juntada do laudo de exame químico definitivo dos entorpecentes apreendidos, e os indícios de autoria derivam dos elementos indiciários que deram amparo à denúncia, sobre os quais não há como esta Corte se imiscuir de forma aprofundada na via estreita do presente remédio constitucional, que não admite dilação probatória.

4. A jurisprudência orienta que
“
s
ão fundamentos idôneos para a decretação da segregação cautelar no caso de tráfico ilícito de entorpecentes a quantidade, a variedade ou a natureza das drogas apreendidas, bem como a gravidade concreta do delito, o modus operandi da ação delituosa e a periculosidade do agente”
(STJ, AgRg no HC 723.793/SP, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUINTA TURMA, julgado em 15/03/2022, DJe 18/03/2022).

5. Embora com o paciente não tenha sido apreendida qualquer droga, ele atuava na traficância como olheiro, em aparente associação criminosa com o corréu, com quem foram encontrados entorpecentes variados, nocivos e em grande quantidade, situação que demonstra a gravidade concreta do delito pelo
modus operandi
e indica que a segregação cautelar é imprescindível para a garantia da ordem pública.

6. A prisão cautelar do paciente, atuante como olheiro no tráfico de drogas da região, é essencial para fazer cessar a atividade criminosa exercida no local, o que, consoante jurisprudência dos Tribunais Superiores, enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva. Precedentes.

7. Conforme pacífica orientação do STJ,
“a preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente possuir maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade”
(STJ, AgRg no RHC n. 159.385/SC, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 24/5/2022, DJe de 27/5/2022).

8. Diante da higidez da fundamentação para a manutenção da segregação cautelar, inviável a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, sendo irrelevante, neste contexto, que o paciente ostente eventuais condições pessoais favoráveis.

9. Ordem denegada.

DECISÃO

À UNANIMIDADE, DENEGAR A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO PROFERIDO PELA E. RELATORA.